Tribunal: TRF3
Processo: 5028573-34.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
436/575)

5028573-34.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 27/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028573-34.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

APELADO: RODRIGO NASCIMENTO PEIXOTO

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA LOURENCO CRUZATO - SP458362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO DE SOUZA FILHO - SP65315-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SUZANA PREVITALLI - SP173381-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDGAR MONTEIRO SANTIAGO - SP400665-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL. GERENTE DE RELACIONAMENTO BANCÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE ADMINISTRADOR. INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADES. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada em face do Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA/SP, com o objetivo de obter o cancelamento de registro profissional, a declaração de inexigibilidade das anuidades cobradas após o pedido administrativo de desfiliação e o pagamento de compensação por danos morais.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. A análise do conjunto probatório demonstra que as atividades exercidas pelo autor não demandam conhecimento específico da área de administração e, nesses termos, não constituem atividade privativa de administrador, não se sujeitando, consequentemente, à inscrição no Conselho Regional de Administração.

4. Considerando o prazo de um ano e sete meses para avaliação do pedido de exclusão do registro, bem como a decisão negativa, entendo ser correta a condenação da autarquia ré a compensar os danos morais.

5. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5028573-34.2024.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANA CRISTINA LOURENCO CRUZATO - SP458362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO DE SOUZA FILHO - SP65315-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SUZANA PREVITALLI - SP173381-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDGAR MONTEIRO SANTIAGO - SP400665-A

APELADO: RODRIGO NASCIMENTO PEIXOTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO - CRA/SP contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A referida decisão manteve a sentença, que julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade de registro da parte autora perante os quadros do Conselho réu, bem como para determinar que o réu se abstenha de efetuar cobrança de anuidades posteriores ao pedido de desfiliação do autor e inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativamente a débitos posteriores ao pedido de desfiliação, assim como para condenar o réu ao pagamento da quantia correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) à parte autora, a título de danos morais.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO - CRA/SP contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de ação de conhecimento, processada sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RODRIGO NASCIMENTO PEIXOTO em face do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO - CRA/SP, com o objetivo de obter o cancelamento de registro profissional junto à autarquia ré, a declaração de inexigibilidade das anuidades cobradas após o pedido de desfiliação, a restituição dos valores indevidamente recolhidos e a compensação por danos morais.

De acordo com a inicial, o autor, inscrito na autarquia ré desde 2016 e adimplente com todas as anuidades até 2022, solicitou o cancelamento de sua inscrição em 12/12/2022, pois não exercia mais atividade exclusiva de administrador.

Alega-se que, após um ano e sete meses de análise, o pedido foi negado, sob o argumento de que o autor desempenhava atividades próprias dos profissionais da administração.

Sustenta-se que "o Requerente nunca exerceu e nem exerce atividades de administração, tendo inicialmente junto ao empregador contratado como Agente Comercial, e agora labora como Gerente de Relacionamento Uniclass Digital I".

Nesse passo, requer a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão das cobranças, bem como, ao final, a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do registro profissional, determinar o cancelamento da inscrição, condenar a ré à restituição dos valores indevidamente recolhidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a inicial, vieram documentos.

Em decisão, foi deferida a tutela provisória, para determinar que o conselho réu se abstenha de efetuar cobrança de anuidades posteriores ao pedido de desfiliação, bem como de inserir a parte autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente a débitos posteriores ao pedido de desfiliação.

Regularmente citado, o CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO - CRA/SP apresentou contestação. No mérito, defendeu, em síntese, que as atividades do cargo do autor são típicas dos profissionais da administração.

Manifestou-se a parte autora sobre a defesa apresentada.

A sentença julgou procedente o pedido, para, confirmando a tutela antecipada, declarar a inexigibilidade de registro da parte autora perante os quadros do Conselho réu, bem como para determinar que o réu se abstenha de efetuar cobrança de anuidades posteriores ao pedido de desfiliação do autor e inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativamente a débitos posteriores ao pedido de desfiliação, assim como para condenar o réu ao pagamento da quantia correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) à parte autora, a título de danos morais. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Opostos embargos de declaração pelo réu, estes foram rejeitados.

Apelou o CRA/SP, pugnando pela reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia à exigibilidade da inscrição perante o Conselho Regional de Administração de pessoa física.

Os artigos 3o do Decreto no 61.934/67 e 2o da Lei no 4.769/65 dispõem, em síntese, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração e outras providências, especificando, de forma taxativa, as atividades de competência do aludido profissional.

A análise dos autos, em particular da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CPTS do autor (id. 342410221), revela sua admissão, em 07/03/2018, na instituição financeira ITAU UNIBANCO S.A., CNPJ no 60.701.190/0001-04, no cargo de "AGENTE COMERCIAL".

Na declaração de atividades fornecida pela empregadora (id. 342410223), em 02/08/2024, consta o exercício do cargo de gerente de relacionamento uniclass digital premium, com as seguintes atribuições:

"Gerir carteira de clientes - responsável pelo planejamento de atuação, acompanhamento de resultados, atendimento a clientes, avaliação de concessão de crédito, gestão e reporte de risco, comercialização de produtos, abertura de contas, renegociação, etc. Buscar novas oportunidades de negócios, visando satisfação de clientes e alavancar resultados. Realizar assessoria financeira para clientes. Entre outras atividades".

A atividade de gerente de relacionamentos em instituição financeira não se configura como atividade preponderante de Administrador, logo, não se exige formação específica em Administração para seu exercício.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados das Cortes Regionais:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEI No 6.839/80. LEI 4.769/65. ATIVIDADE BÁSICA SEM CORRESPONDÊNCIA COM A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS, TÍPICAS E PRIVATIVAS EXERCITÁVEIS POR ADMINISTRADOR. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRA. 1 - Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRA/RJ e parte apelada PAULO ROBERTO DE MORAES HUGUENIN, tendo por objeto a r. sentença, Evento 43/JFRJ, proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Niterói da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que julgou procedentes os pedidos. 2 - Segundo a norma do artigo 1o da Lei no 6.839/80, verifica-se que foi adotado o critério da atividade-fim na aferição da obrigatoriedade e na determinação do conselho fiscalizador competente. 3 - O artigo 2o da Lei no 4.769/1965 prevê as atividades próprias do profissional de Técnico de Administração. 4 - Compulsando os autos, Evento 1/JFRJ, verifica-se que o Apelado exerce a atividade bancária na qualidade de "Gerente de Relacionamentos de Pessoa Física" e, conforme, bem assentado na sentença objurgada "(...) tem relação empregatícia com instituição financeira, para a qual nem sequer é exigido o nível superior em administração de empresas. (...)". Neste contexto, à vista da conjugação das disposições constantes dos artigos 1o da Lei 6.839 e 2o da Lei 4.769/65, forçoso concluir que a atividade desempenhada pelo Apelado não tem correspondência com a exploração de atividades específicas, típicas e privativas exercitáveis por administradores, o que impossibilita o registro, bem como, a fiscalização por parte do Conselho Regional de Administração, ora Apelante. 5 - A sentença objurgada não merece reforma, uma vez que não se identificando as atividades desempenhadas pelo Apelado com atividade privativa de Administrador, deve ser afastada a obrigatoriedade de inscrição perante o Conselho Apelante, e, por extensão, efetivado o cancelamento das anuidades posteriores ao pedido de cancelamento da inscrição na via administrativa (05/12/2018). 6 - Apelação desprovida. (TRF2 , Apelação/Remessa Necessária, 5001692-10.2019.4.02.5102, Rel. FABIO TENENBLAT , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - FABIO TENENBLAT, julgado em 25/10/2021, DJe 09/11/2021 14:20:47) - grifei

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. GERENTE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. INEXIGIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação comum pelo rito ordinário objetivando a baixa do registro de administrador do Autor, com o reconhecimento de inexistência da relação jurídica-tributária entre as partes e a desconstituição do débito a título de anuidade a partir de 20/10/2016, atualmente, no valor de R$ 1.501,71. 2. Nos termos da Lei 4.769/65, serão, obrigatoriamente, registrados no Conselho Regional de Administração, as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do técnico de administração (art. 15). 3. O critério que define a obrigatoriedade de registro de empresas nos conselhos de fiscalização orienta-se pela persecução da atividade preponderante, ou pela natureza dos serviços que a mesma presta a terceiros (Lei n. 6.839/80). 4. Na hipótese dos autos, o autor exerce o cargo de Gerente Executivo C da instituição Bradesco Seguros, o qual exige a graduação em nível superior em qualquer área de formação (evento 1). Assim, embora necessários os conhecimentos aferidos pelo autor na condição de Bacharel em Administração, não é restrita a execução da atividade a tais conhecimentos, de tal sorte que se vislumbra não ser o cargo de Superintendente próprio de Administrador, admitindo a ingerência em áreas de atuação diversas: Economia, Administração, Direito, engenharia, etc., todas inerentes, de certo modo, às funções executadas conforme carta do Bradesco que assim discriminou as funções do apelado. 5. Entendimento pacificado no sentido de que o cargo de Gerente de instituição bancária não ser próprio de Administrador, admitindo a ingerência em áreas de atuação diversas: Economia, Administração, Direito, engenharia, etc., ficando afastada a hipótese de que desempenha atividades do cargo de administrador de empresas, sendo suas funções estabelecidas pelo banco empregador. 6. Reconhecida a inexistência de relação jurídica que obrigue a demandante a se registrar perante o Conselho-demandado, há de se declarar a nulidade da cobrança das anuidades posteriores à data do requerimento administrativo de cancelamento do registro, ou, na hipótese de ausência deste, à data da propositura da presente demanda. 7. Diante da manutenção da sentença recorrida, cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. art. 85, § 11, do CPC/15. 8. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas.

(TRF2 , Apelação Cível, 5047211-11.2019.4.02.5101, Rel. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA , 6a. TURMA ESPECIALIZADA , Rel. do Acordao - GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020 13:50:44) - grifei

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (CRA/RS). GERENTE DE CONTA/BANCO. ATIVIDADE BÁSICA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O direito de desligar-se dos Conselhos de Fiscalização Profissional é livre, bastando a manifestação de vontade do inscrito, não podendo ser condicionado nem à prova do não-exercício da profissão, nem ao pagamento de anuidades, sob pena de afronta ao art. 5o, XX, da CF. Precedentes. 2. In casu, a apelada é Gerente da Plataforma de Agronegócio do Banco Bradesco, cujo exercício da função não requer o registro no Conselho Regional de Administração, uma vez que não há desempenho de atividade típica e privativa de administração, sendo, portanto, legítimo o pedido de cancelamento. 3. A despeito da irresignação do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA/RS), é mister ressaltar que em casos semelhantes este Tribunal já se manifestou no sentido de que o cargo de gerente em agência bancária, nas suas mais diversas denominações, não constitui função típica e privativa da área de administração, pois prescinde, para o exercício das atividades correlatas ao cargo, de conhecimento especifico ou formação em curso superior na área em questão. 4. É entendimento consolidado junto a esta Corte que a atividade básica exercida é que determina sua vinculação a conselho profissional específico. Precedentes. 5. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5069805-45.2020.4.04.7100, 4a Turma , Relator VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS , julgado em 10/08/2022) - grifei

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO. GERENTE DE NEGÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou o cancelamento definitivo do registro da autora perante o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA/RS) e determinou que o Conselho se abstenha de cobrar anuidades a partir do requerimento administrativo. O CRA/RS defende a obrigatoriedade do registro e do pagamento das anuidades, alegando que a autora, no cargo de Gerente de Negócios, exerce atividades privativas da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de Gerente de Negócios, desempenhada pela autora, enseja o registro obrigatório no Conselho Regional de Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. O direito de desligar-se dos Conselhos de Fiscalização Profissional é livre, bastando a manifestação de vontade do inscrito, não podendo ser condicionado nem à prova do não-exercício da profissão nem ao pagamento de anuidades, sob pena de afronta ao art. 5o, XX, da CF/1988, conforme entendimento do TRF4.4. A atividade de Gerente de Negócios em instituição de crédito não exige registro no CRA/RS, pois não há desempenho de atividade típica e privativa de administração. O critério para o registro é a atividade básica exercida, e as funções da autora, relacionadas a serviços bancários, não demandam conhecimentos específicos de Administração de forma essencial e sistemática. Atribuições genéricas do art. 2o da Lei no 4.769/1965 não tornam a inscrição obrigatória, sendo este o entendimento pacífico do TRF4.5. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo irretocáveis as razões que a alicerçaram. Em virtude do não provimento da apelação, a verba honorária deve ser majorada em 50% em favor do patrono da parte vencedora, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE:6. Apelação desprovida.Tese de julgamento: 7. O direito de desligar-se de conselho de fiscalização profissional é livre, bastando a manifestação de vontade do inscrito, e a atividade de Gerente de Negócios em instituição de crédito não exige registro obrigatório no Conselho Regional de Administração, por não configurar atividade típica e privativa de Administrador. ___________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. II, XIII e XX; Lei no 4.769/1965, art. 2o; Decreto no 61.934/1967, art. 3o; CPC, art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5022310-19.2017.4.04.7000, Rel. Vânia Hack de Almeida, 3a Turma, j. 29.01.2020; TRF4, AC 5005065-62.2017.4.04.7107, Rel. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, 4a Turma, j. 26.06.2019; TRF4, AC 5065780-18.2022.4.04.7100, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 3a Turma, j. 24.10.2023; TRF4, AC 5069805-45.2020.4.04.7100, Rel. Victor Luiz dos Santos Laus, 4a Turma, j. 18.08.2022; TRF4, AC 5005703-78.2020.4.04.7111, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4a Turma, j. 02.11.2021; TRF4, AC 5006967-03.2019.4.04.7100, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, 4a Turma, j. 24.09.2020. (TRF4, AC 5000906-44.2024.4.04.7103, 3a Turma , Relator ROGERIO FAVRETO , julgado em 11/11/2025) - grifei

Assim, a análise do conjunto probatório demonstra que as atividades exercidas pelo autor não demandam conhecimento específico da área de administração e, nesses termos, não constituem atividade privativa de administrador, não se sujeitando, consequentemente, à inscrição no Conselho Regional de Administração.

Quanto aos danos morais, assim decidiu o juízo a quo:

"Para caracterizar o direito à indenização por danos, seja o moral ou patrimonial, faz-se mister a existência de nexo de causalidade entre o fato ilícito e o dano. Somente haverá responsabilidade quando for possível estabelecer relação entre o dano e seu suposto autor.

Nesse sentido, os elementos probatórios trazidos aos autos comprovam a tese da parte autora, no que toca às dificuldades que teve para o fim de efetuar o cancelamento de sua inscrição junto ao conselho réu, comprovadas pelos e-mail's acostados ao feito (ID342911045), que demonstram a preocupação do autor em ter seu nome negativado, tratando-se, este, como se viu, de profissional do mercado bancário, exercendo suas atividades junto a banco privado, cuja higidez financeira dos colaboradores, como é sabido, é determinante para a manutenção destes no respectivo quadro de pessoal.

Portanto, tem-se que, para o caso específico do autor, o fato ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação.

O valor de indenização por danos morais, contudo, não pode ser excessivo. Deve ser razoável e levar em conta seu caráter educativo, desencorajando, deste modo, a má prestação de serviços, não devendo ele caracterizar enriquecimento sem causa à parte pleiteante, porquanto sua finalidade é de compensar pelo sofrimento ou transtorno sofrido e não de enriquecer o prejudicado pela conduta ilícita. Na espécie, considerando as questões acima ponderadas, reputo como razoável a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)."

Ora, considerando o prazo de um ano e sete meses para avaliação do pedido de exclusão do registro, bem como a decisão negativa, entendo ser correta a condenação da autarquia ré a compensar os danos morais.

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Honorários majorados em 1%, a teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL. GERENTE DE RELACIONAMENTO BANCÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA DE ADMINISTRADOR. INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADES. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada em face do Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA/SP, com o objetivo de obter o cancelamento de registro profissional, a declaração de inexigibilidade das anuidades cobradas após o pedido administrativo de desfiliação e o pagamento de compensação por danos morais.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. A análise do conjunto probatório demonstra que as atividades exercidas pelo autor não demandam conhecimento específico da área de administração e, nesses termos, não constituem atividade privativa de administrador, não se sujeitando, consequentemente, à inscrição no Conselho Regional de Administração.

4. Considerando o prazo de um ano e sete meses para avaliação do pedido de exclusão do registro, bem como a decisão negativa, entendo ser correta a condenação da autarquia ré a compensar os danos morais.

5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão